Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Processo: 0709819-11.2024.8.07.0000 Agravante: ROSANA CRISTINA HENRIQUES SOUZA Agravado: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ROSANA CRISTINA HENRIQUES SOUZA contra decisão (ID de origem 187628360) que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Congonhas/MG, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília /DF, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos autos no 0706176-42.2024.8.07.0001, movida pela agravante ROSANA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora agravado. Nas razões recursais ID 56870164, a agravante argumenta que o juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, afirmando que a agravante não comprovou os requisitos ensejadores do benefício. Alega que o agravo de instrumento é o recurso apropriado para recorrer de decisões interlocutórias que versam sobre rejeição de pedidos de gratuidade da justiça, nos ditames do art. 1.015, V, do CPC. Desse modo é necessário o processamento do recurso em tela, para analisar a citada questão de indeferimento da gratuidade da justiça. Assim, a agravante requer, em suma: a) o deferimento da antecipação de tutela a fim de resguardar a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida com o fim de reformar a decisão agravada, tornando definitiva a gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, 99 e seguintes, e 1.015, V, ambos do CPC; c) bem como na remota hipótese de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, que ao menos seja concedido o deferimento de pagamento das custas ao final do processo; Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO A decisão de ID de origem 187628360 foi proferida nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face de fatos relacionados à atuação do Banco do Brasil, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. A autora é consumidora e o seu domicílio é o local adequado para a sua defesa. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil ou, como é o caso, por fatos oriundos do relacionamento bancário. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. ou até de dívidas prescritas oriundas do referido Banco. Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Congonhas/MG. Com a preclusão desta decisão, providencie, com urgência, a redistribuição deste processo. Os argumentos utilizados pela agravante nas razões recursais foram totalmente incoerentes com a decisão agravada. A agravante requer em suma o deferimento da antecipação de tutela, resguardando a gratuidade da justiça, e no mérito a reforma da decisão para conceder a gratuidade da justiça. Entretanto, a decisão de (ID de origem 187628360) declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Congonhas/MG. Pois bem. Sobre o tema, o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está à indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (inciso III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o agravo de instrumento cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela decisão interlocutória recorrida. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A decisão agravada abordou sobre a declinação de competência. Há um completo desalinhamento processual entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais, de maneira a evidenciar a inobservância da dialeticidade recursal que tem como consequência a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: Irregularidade formal: nao se conhece do agravo cujas razoes nao guardam congruencia com os fundamentos da decisao recorrida que indeferiu o pedido da agravante. (AI 07138337720208070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 2/8/2021) Frise-se que não podem ser conhecidas no plano recursal, por transporem o efeito devolutivo do agravo de instrumento, questões que não foram objeto de deliberação na decisão agravada e que nem ao menos foram arguidas pela parte, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. 1. As matérias alegadas pela primeira vez em agravo de instrumento constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento. (AGI 07380201820218070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 5/10/2022) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. SÚMULA 549, STJ. TEMA 1127, STF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, por caracterizar inovação recursal, acarretando supressão de instância. Precedentes. (...) (AGI 07413188120228070000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJE 10/4/2023) Grifou-se. Ademais, não enfrentou o principal fundamento que ensejou a decisão agravada: a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Congonhas/MG. Caberia à parte agravante, por meio de elementos mínimos, confrontar a decisão. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator